Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-24.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016255-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELENA DE MIRANDA CAMPOS - CPF: 207.425.411-34 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1016255-24.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Maria Elena de Miranda Campos.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira
demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1016255-24.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Maria Elena de Miranda Campos.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Elena de Miranda Campos em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que não autos da ação declaratória c/c indenizatória que move em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz ter sido induzido em erro, pois na verdade procuro a instituição bancária com a intenção de realizar um empréstimo consignado padrão, com encargos menos excessivos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de forma indevida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (id. 213529157)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1016255-24.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Maria Elena de Miranda Campos.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Elena de Miranda Campos propôs ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A, aduzindo que procurou a instituição bancária com objetivo em contratar empréstimo consignado comum, tendo sido surpreendido ao verificar que o banco apelado lhe ofereceu um “cartão de crédito com reserva de margem consignável”. Afirma que nunca teve interesse em adquirir o referido cartão de crédito.

Em contestação (id. 213527139), a instituição financeira defendeu a legalidade da contratação, oportunidade em que acostou aos autos cópia da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, e cópia das faturas do cartão de crédito.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 213529153).

A apelante sustenta a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz ter sido induzido em erro, pois na verdade procuro a instituição bancária com a intenção de realizar um empréstimo consignado padrão, com encargos menos excessivos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de forma indevida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos,
a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que
o histórico de faturas arroladas pelo apelado, em sua defesa, contendo despesas pessoais através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id.
213527141). Assim, a
pesar de afirmar na exordial que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que a autora não desconhecia a sua existência, fato este, repito, confessado.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou a douta magistrada:

“A autora alega que não contratou empréstimo na modalidade cartão de crédito, mas sim, empréstimo consignado.

No que se refere aos descontos impugnados, vale dizer que o banco réu juntou ao feito o contrato firmado entre as partes (Id. 128445825), que prevê a contratação de
empréstimo
na modalidade de
cartão
de
crédito

consignado
, contendo a assinatura da parte autora, comprovando, portanto, a existência da contratação com autorização de desconto em folha.

Ademais, conforme a petição inicial, bem como os documentos colacionados aos autos evidenciam o relacionamento estabelecido entre a parte autora e a instituição financeira, em virtude da contratação em discussão, que engloba empréstimo,
disponibilização de cartão de crédito e seus respectivos descontos
.”

(id. 213529154).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em cancelamento da avença.

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024